Tribunal: TJES
Processo: 5004957-86.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004957-86.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RICARDO MARCELINO DOS SANTOS

COATOR: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE ACÓRDÃO E SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em sede de Habeas Corpus, com pedido de concessão de efeitos infringentes, formulados pelo impetrante em favor de RICARDO MARCELINO DOS SANTOS, sob a alegação de que o acórdão denegatório da ordem teria incorrido em contradição ao mencionar crimes não constantes da sentença de pronúncia. Sustenta-se que o paciente foi pronunciado por tentativa de homicídio e posse de munição, e não por homicídio consumado e porte de arma de fogo, pleiteando-se esclarecimento da decisão e eventual concessão de liberdade, diante do julgamento marcado apenas para 2028.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em contradição ou omissão relevante quanto à correta descrição dos crimes atribuídos ao paciente, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos foram opostos tempestivamente, conforme art. 382 do Código de Processo Penal.

4.
A via dos embargos de declaração tem por finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição na decisão judicial, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

5.
O acórdão impugnado não incorreu em contradição, tendo mencionado corretamente os tipos penais constantes da sentença de pronúncia, inclusive a tentativa de homicídio qualificado, sem imputar ao paciente crime diverso do efetivamente descrito.

6.
A menção à posse de munição, ainda que sem arma de fogo, foi juridicamente adequada à tipificação prevista no art. 12 da Lei nº 10.826/03, não havendo equívoco material ou jurídico relevante na decisão.

7.
Todas as teses suscitadas na impetração — ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, violação ao princípio da contemporaneidade, excesso de prazo e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas — foram devidamente enfrentadas e rejeitadas de forma fundamentada.

8.
Não se configura vício sanável que enseje a modificação do julgado, sendo incabível a concessão de efeitos infringentes na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição relevante.

2. Não configura contradição o acórdão que, ao mencionar os crimes imputados ao paciente, descreve corretamente os tipos penais constantes da sentença de pronúncia.

3. A correta tipificação da posse de munição como posse irregular de arma de fogo não exige a apreensão simultânea da arma, bastando a presença do artefato explosivo para configurar o delito.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 382 e 619; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: não há precedentes específicos mencionados no voto.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004957-86.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RICARDO MARCELINO DOS SANTOS
COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004957-86.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RICARDO MARCELINO DOS SANTOS

COATOR: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Embargos de Declaração no
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
opostos

pelo impetrante em face do acórdão que denegou a ordem de Habeas Corpus impetrado em favor de

RICARDO MARCELINO DOS SANTOS,
sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta a contradição no acórdão, por ter mencionado, segundo o embargante, crimes diversos dos constantes na sentença de pronúncia (id 12982881), especificamente homicídio consumado e porte de arma de fogo, quando o paciente teria sido pronunciado por apenas tentativa de homicídio e posse de munições.

Forte nestes argumentos, pugna pel
o esclarecimento do acórdão e, se necessário, efeitos infringentes para concessão de liberdade, diante da previsão de julgamento apenas em 2028 (id 12982882).

Pois bem.

A parte embargante alega, em síntese, contradição na decisão colegiada, afirmando que o acórdão teria imputado ao paciente crimes distintos dos que constam na sentença de pronúncia.

Argumenta que o paciente não responde por homicídio consumado nem por porte de arma de fogo, mas sim por tentativa de homicídio e posse de munição, e que, portanto, a fundamentação da decisão estaria viciada, devendo ser esclarecida ou até mesmo reformada, com eventual atribuição de efeitos infringentes, para conceder ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade, o qual está previsto apenas para o ano de 2028.

Inicialmente, reconhece-se a tempestividade dos embargos. A Decisão embargada foi publicada no DJe em 12/06/2025, e os presentes Embargos foram protocolados nessa mesma data, observando-se, assim, o prazo de 2 dois dias previsto no art. 382, do Código de Processo Penal.

No mérito, os embargos não merecem acolhimento, pois, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente na decisão judicial. No entanto, não se verifica qualquer contradição ou omissão relevante no acórdão embargado.

A ementa e a fundamentação da decisão analisaram corretamente os tipos penais imputados ao paciente, conforme delimitado na sentença de pronúncia. A menção à prática de homicídio qualificado foi feita no contexto de tentativa, como, aliás, já constava expressamente nos fundamentos da decisão, que analisaram a adequação da prisão preventiva em razão da gravidade concreta das condutas imputadas, do risco de reiteração delitiva e da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

A alegação de que o paciente foi apenas encontrado com munição e não com arma de fogo também não conduz à nulidade ou contradição relevante, já que a conduta encontra-se corretamente descrita e tipificada como posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03), sendo irrelevante, para fins do julgado a ausência da arma se há posse de munição.

Ademais, o acórdão impugnado enfrentou todas as teses suscitadas no
Habeas Corpus
, incluindo a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, violação ao princípio da contemporaneidade, excesso de prazo e possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

Todos esses fundamentos foram devidamente apreciados e rejeitados de forma lógica e motivada.

Assim, não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição que justifique a interposição dos embargos.

Por fim, a pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos também não pode ser acolhida. A via dos embargos declaratórios não se presta à
rediscussão do mérito da decisão, salvo quando configurado vício que, sanado, conduza necessariamente à modificação do julgado, o que, como demonstrado, não se verifica na hipótese.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo-se o acórdão impugnado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)